Tribunal: TJPA
Processo: 0012066-50.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012066-50.2016.8.14.0401

APELANTE: MAGNO ALENCAR COSTA BARBOSA, CAIO FABIO DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL, POR EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico, atestando que as 51 (cinquenta e uma) porções em saco plástico, encontradas em poder dos apelantes, continham cocaína e maconha,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os recorrentes traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por CAIO FÁBIO DA SILVA PINHEIRO, termo no ID – 7286335, e
MAGNO ALENCAR COSTA BARBOSA, termo no ID – 7286330,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
IDs – 7286325 a 7286328
), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, ambas as penas corporais em regime aberto e ambas as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais (ID - 10205101), o apelante CAIO FÁBIO DA SILVA PINHEIRO requer tão somente a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Nas razões recursais (ID - 9225303), o apelante
MAGNO ALENCAR COSTA BARBOSA
requer a
absolvição por estar provada a inexistência do fato, por não constituir o fato infração penal, por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 11741363
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 12322029, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
À revisão
.
Após, sugiro a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia (
ID - 7286254
) que, no dia 20/05/2016, por volta de 11h00m, policiais militares realizavam ronda ostensiva na Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao Residencial Sevilha, nesta Cidade, quando avistaram os acusados, ora apelantes, em uma motocicleta marca/modelo Honda/CG150 FAN, cor preta, placa OTD-3787, e que, ao decidirem abordá-los e proceder revista pessoal, encontraram na posse do recorrente CAIO FÁBIO 01 (uma) embalagem plástica contendo substância semelhante à cocaína e no baú do veículo, dirigido pelo recorrente MAGNO, mais uma certa quantidade de entorpecentes.

Aduz que, no momento da prisão em flagrante, ambos confessaram que transportavam as drogas para a Orla de Icoaraci e que pretendiam vendê-las na festa do “Super Pop”.

Os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs – 7286325 a 7286328
), tendo sido interpostos recursos por ambas as defesas, os quais passo a analisar detida e conjuntamente:

A defesa de CAIO FÁBIO requer a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, enquanto a defesa de MAGNO ALENCAR pleiteia a
absolvição por estar provada a inexistência do fato, por não constituir o fato infração penal, por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena ou por insuficiência de provas.

Sem razão, todavia
.

Isto porque, a
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 7286246), boletim de ocorrência policial (ID – 7286248), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 7286249), laudo toxicológico provisório (ID – 7286250) e laudo toxicológico definitivo (ID – 7286285), o qual atestou que a substância branca contida na embalagem plástica transparente encontrada no bolso do recorrente CAIO FÁBIO, pesando 24,300g (vinte e quatro gramas e trezentos miligramas), era COCAÍNA, e a erva prensada contida nas 50 (cinquenta) embalagens plásticas transparentes encontradas no baú da motocicleta dirigida pelo recorrente MAGNO ALENCAR, mas onde estavam ambos, pesando 24,700g (vinte e quatro gramas e setecentas miligramas), era MACONHA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, todos os relatos constantes de mídias digitais juntadas nos IDs – 7286288 e 7286292, harmônicos aos demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, os policiais militares MARCOS ANTONIO SERRÃO MONTEIRO e CÉSAR AUGUSTO SOARES DA SILVA relataram que estavam em ronda em frente ao Conjunto Sevilha, quando se deparam com uma motocicleta em alta velocidade e, ao abordarem os ocupantes do veículo, ora recorrentes, encontraram no bolso do que estava no “carona” uma quantidade de cocaína e no baú da moto o restante do entorpecente, correspondente a uma substância esverdeada prensada. Disseram, ainda, que ambos chegaram a confessar que iriam comercializar as drogas na festa do super pop.

Em seu interrogatório judicial, o apelante MAGNO ALENCAR negou a traficância, porém confirmou que na ocasião foi encontrada droga somente em poder do apelante CAIO FÁBIO, o qual, aliás, foi julgado à revelia.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, os recorrentes praticaram o crime de tráfico de entorpecentes, pois foram presos em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína e maconha, fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os apelantes “tinham em depósito”, “transportavam”, “traziam consigo” e “guardavam” mais de cinquenta porções de droga.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

Por fim, malgrado os recorrentes não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos apelantes CAIO FÁBIO e MAGNO ALENCAR, respectivamente, de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, ambas as penas corporais em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e ambas as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 16/08/2023